Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE E DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADOS.
1. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem. Contudo, incumbe ao embargante a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio.
2. Se não restou demonstrado a posse ou o domínio sobre o bem penhorado, não há que se falar em suspensão dos atos executórios.
3. Agravo de instrumento desprovido.